Tribunal: TJBA
Processo: 8000085-07.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000085-07.2016.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA SANTANA CONCEICAO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: ADAUTO ALVES PIRES

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE ALUGUÉIS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer reconheceu a responsabilidade da concessionária por danos estruturais em imóvel do autor decorrentes de vazamento na rede de abastecimento, condenando-a a: (i) reparar o imóvel no prazo de 120 dias; (ii) restituir em dobro os valores pagos com aluguel desde junho/2015 até a efetiva reparação; (iii) pagar indenização por danos morais no valor de 20 salários mínimos; além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia judicial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a concessionária é civilmente responsável pelos danos estruturais ocasionados no imóvel do autor em razão de vazamento em rede de abastecimento; (iii) determinar a forma de restituição dos aluguéis pagos e a proporcionalidade da indenização a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O pedido de não conhecimento do recurso, formulado em contrarrazões com fundamento no art. 932, IV, do CPC e Súmula 298 do STJ, não merece acolhimento, pois não há correlação entre a súmula invocada e o caso concreto.

2. A condenação por litigância de má-fé exige dolo processual e efetivo prejuízo, não configurados no exercício regular do direito de recorrer pela apelante.

3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o convencimento do magistrado, especialmente diante de laudo técnico elaborado por engenheiro civil habilitado, acompanhado de registros fotográficos e parecer conclusivo (ID. 80742353).

4. A realização de perícia judicial mais de dez anos após os fatos seria inócua, incapaz de reproduzir as circunstâncias originais, além de contrariar os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias, apreciando livremente as provas dos autos, desde que fundamente sua decisão (art. 371, CPC).

5. Os documentos juntados comprovam a celebração de contrato de locação e o efetivo pagamento dos aluguéis pelo autor (IDs. 80742355, 80743083, 80743086 e 80743089), atendendo ao ônus do art. 373, I, do CPC, não havendo demonstração pela ré de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

6. A restituição em dobro dos valores pagos a título de aluguel não se aplica, pois se trata de indenização por danos materiais e não de cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo-se a devolução simples.

7. O dano moral é inequívoco, diante da desocupação do imóvel por idosa de 82 anos, situação que atinge a dignidade e ultrapassa meros dissabores.

8. O valor fixado em 20 salários mínimos mostra-se excessivo; em observância à proporcionalidade e razoabilidade, a indenização deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 371, 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000815-84.2021.8.05.0105, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 11.07.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 0510576-26.2013.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 27.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000085-07.2016.8.05.0216, em que figuram como apelante

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

e como apelado
ADAUTO ALVES PIRES
.

A
cordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e

DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07/238/M